Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-56.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO PLANO SAÚDE. INAS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A herdeira da autora, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença que declarou extinto o processo, sem julgamento do mérito. Esclarece que houve a autorização da internação, o estorno dos danos materiais, no entanto, não houve o julgamento do dano moral. Esclarece que a paciente buscou atendimento no Hospital Alvorada no dia 23/04/2021 às 17h:19min, recebendo a classificação de Leito Urgente. Apesar do Hospital ser credenciado pela recorrida, INAS, não recebeu autorização de sua internação. Até às 02h:15min, do dia 24/04/2021 ainda não havia autorização. A paciente se exaltou e se deu alta, pois, percebeu que não teria condições de arcar com as custas de uma internação particular. Após conseguir os recursos financeiros necessários e pagar a internação, no valor de R$ 5.000,00 é que a paciente foi acomodada em leito adequado ao seu estado de saúde. No dia 24/04/2021 às 16h:30min, a paciente foi admitida em leito de enfermagem, com autorização de internação. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.
4. Em face do falecimento da autora, e há pedido de indenização por danos morais. habilitação da herdeira é medida que se impõe. À Secretaria para incluir a herdeira da autora, Carolina Ribeiro, como substituta processual e ora recorrente.
5. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
6. O Distrito Federal, ora primeiro recorrido, em contrarrazões, afirma que não houve nenhum indeferimento por parte do Plano de Saúde, sendo, portanto, incabível indenização por danos morais. Requer a manutenção da sentença.
7. O INAS, ora segundo recorrido, não apresentou contrarrazões, certidão ID 31098114.
8. Observa-se que a paciente, no dia 23/04/2021 foi ao Hospital Alvorada, sendo diagnosticada com COVID-19, e, às 17h:19min foi determinada a sua internação. Sendo acionado o Plano de Saúdo/INAS, para autorizar a internação. Com receio da não autorização, a paciente efetuou o pagamento da internação. O Plano de Saúde/INAS informa que não houve indeferimento e junta aos autos o documento, ID 31098062, pág. 5, onde informa que o pedido de autorização foi realizado no dia 23/04/2021 às 23h:20min, sendo autorizado no dia 24/04/2021 às 14h:42min, autorização no 51840.
9. A paciente ingressou com o presente feito no dia 24/04/2021, às 15h:28min, ou seja, após autorização da internação. A Decisão ID 31097147, proferida às 19h:36min do dia 24/04/2021, deferindo o pedido de tutela de urgência, proferida também após autorização do Plano de Saúde, observando que o valor dispendido pela paciente para arcar com as despesas foi estornado no dia 24/04/2021, extrato ID 31098102.
10. Não há demonstração no processo de que houve recusa do Plano de Saúde/INAS, em autorizar a internação, basta verificar que antes do Juízo a quo deferir o pedido de tutela de urgência, a autorização já tinha sido expedida. Lembrando que as autorizações, expedições e demais atividades burocráticas são realizados por seres humanos, ou seja, não acontecem de forma on line, sendo razoável a necessidade de algumas horas para que todo o procedimento seja concluído. A autorização foi expedida às 14h:42min e a paciente foi acomodada no quarto às 16h:30min, 02 horas após a autorização.
13. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil).
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.